Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004930-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ARYELLMA CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 697.173.201-44 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 01.723.821/0001-19 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LABORATÓRIO
.
ERRO
NA EMISSÃO DO LAUDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

2. Escopo Recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais e, alternativamente, reduzido o quantum indenizatório.

3. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC, ou seja, a parte Recorrente responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.

4.
Existência de retificação do laudo do exame após a reclamação da Recorrida. Perda de confiança da consumidora quanto ao erro apresentado. Falha na prestação de serviços quanto à entrega do laudo, demonstra a falta de comprometimento do laboratório com a prestação de serviço seguro e eficiente.

5.
. Quantum indenizatório que deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos vertidos na ação indenizatória, para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço laboratoriais, que apontaram informações equivocadas no laudo de exame de tomografia, capaz de causar dano moral.

Inconformada, a Recorrente, alega, em síntese, que o erro lançado no exame é incapaz de causar qualquer prejuízo de ordem moral.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos vertidos na ação indenizatória, para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço laboratoriais, que apontaram informações equivocadas no laudo de exame de tomografia, capaz de causar dano moral.

Irresignada, a Recorrente, alega, em síntese, que o erro lançado no exame é incapaz de causar qualquer prejuízo de ordem moral.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, posto que reconheceu que “
um diagnóstico equivocado, sem dúvidas, causa angústia no paciente, e atinge a sua intimidade. Portanto, resta configurada as falhas na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a dinâmica do direito do consumidor, deixando de dar a segurança da idoneidade do resultado do exame, e não lhe prestando informações claras e adequadas quanto ao serviço prestado, violando, portanto, o artigo 6o, III, e V”.

Consta nos autos, que a Recorrida, em 2016, realizou uma cirurgia de histerectomia total, isto é, a retirada do útero e do colo do útero, entretanto, posteriormente, ao realizar exame de tomografia da cavidade abdominal e pélvica, restou consignado que o útero da recorrida se encontrava sem anomalias.

Em sede recursal, a Recorrente alega que o erro de diagnóstico não ocorreu, pois em momento algum foi imputado a recorrida qualquer patologia ou anomalia que pudesse levar a médica do pronto atendimento a tomar eventual decisão equivocada.

Afirma que o primeiro laudo foi impresso com uma informação adicional, de que o útero estava normal, mas isso foi devidamente retificado, no mesmo dia e durante o atendimento, defendendo que tal fato é insuficiente para causar o suposto dano moral, não passando de um mero aborrecimento, pois o resultado do exame é incapaz de causar qualquer angústia e aflição

No caso, é incontroverso a ocorrência de retificação do laudo do exame, em razão de informações equivocadas, razão pela qual não merece reparos.

Por outro lado, a Recorrente, em defesa, destaca que inexistiu falha laboratorial, pois a conclusão de ambos os laudos foram as mesmas e não houve qualquer prejuízo a saúde da Recorrida.

É, evidente que a hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC, ou seja, a parte Recorrente responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.

Além do mais, em se tratando da realização de exames médicos, os
laboratórios
possuem obrigação de resultado, e não de meio, na medida em que é legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos respectivos laudos.

No caso em tela, ainda que o laboratório tenha retificado o laudo médico e excluído a informação equivocada, é inconteste que a confiança da consumidora em relação às demais informações do laudo médico foi prejudicada, haja vista que realizou novo exame em estabelecimento diverso, a fim de ter a certeza do diagnóstico apontado, ante a evidente perda de confiança da médica com o resultado do exame.

Nesse aspecto, a falha na prestação de serviço da demandada quanto à entrega de laudo “errado” demonstra a falta de comprometimento do laboratório com a prestação de serviço eficiente e segura, razão pela qual a indenização é devida pelos transtornos que a situação causou à Autora, ultrapassando o mero aborrecimento, e não por uma consequência concreta no tratamento ante eventual falha no resultado do exame, ressaltando-se que, por seus termos, a falha no laudo foi imediatamente percebida após a reclamação realizada pela Autora .

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, entendo que merece reforma no que tange ao
quantum
indenizatório, posto que como cediço o valor fixado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

"(...) o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de informação equivocada inserida no laudo médico, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 8.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta da Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA.
, ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o valor da indenização fixada (R$ 8.000,00) não deve ser reduzido (R$ 4.000,00), pois fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em especial, por envolver questões de saúde.

O valor a ser reduzido não guarda correlação com os valores que têm sido fixados por esta Turma Recursal para casos de falha na prestação do serviço a envolver saúde, em especial, o descaso ao não realizar novo exame mesmo depois de identificado grave erro no exame.

Ante o exposto, permissa venia, DIVIRJO do voto do Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o valor da indenização fixada (R$ 8.000,00) não deve ser reduzido (R$ 4.000,00), pois fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em especial, por envolver questões de saúde.

O valor a ser reduzido não guarda correlação com os valores que têm sido fixados por esta Turma Recursal para casos de falha na prestação do serviço a envolver saúde, em especial, o descaso ao não realizar novo exame mesmo depois de identificado grave erro no exame.

Ante o exposto, permissa venia, DIVIRJO do voto do Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

VOTO VENCEDOR

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o valor da indenização fixada (R$ 8.000,00) não deve ser reduzido (R$ 4.000,00), pois fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em especial, por envolver questões de saúde.

O valor a ser reduzido não guarda correlação com os valores que têm sido fixados por esta Turma Recursal para casos de falha na prestação do serviço a envolver saúde, em especial, o descaso ao não realizar novo exame mesmo depois de identificado grave erro no exame.

Ante o exposto, permissa venia, DIVIRJO do voto do Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021